Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 41788107, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. noticia que depositou nos autos a quantia total de R$ 103.029,81 (cento e três mil, vinte e nove reais e oitenta e um centavos), visando suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão (artigo 151, II, CTN), porém, posteriormente optou por impetrar o Mandado de Segurança Individual n. 0717424-22.2022.8.07.0018, em tramitação na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer que seja determinado à instituição financeira, por ofício, que transfira a integralidade dos valores depositados nos autos para a conta judicial vinculada ao referido processo. Considerando haver nos autos a hipótese de representação associativa prevista no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, intime-se a Associação Brasileira das Distribuidoras de Asfaltos para que diga, no prazo de 5 (cinco) dias, se se opõe ao levantamento dos valores depositados nos autos pela peticionante Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda., devendo indicar o valor total a ser levantado e os respectivos comprovantes de depósito. Int. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora